Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752036-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO manejado por ENOS BARBOSA DE SOUSA e OUTRA, com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 10, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 27509735, que determinou o sobrestamento do recurso especial por eles interposto, tendo em vista a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute “se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor” (REsp 1.820.963/SP – tema 677). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014